Tribunal: STF
Processo: ARE 1504027
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DO ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PROFESSORA PARA RESTABELECER A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO A QUO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.